Tribunal: TJDFT
Processo: 0708048-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por EDMAR ALVES DE JESUS, em face à decisão da Décima Sétima Vara Cível de Brasília, que rejeitou a alegação de prescrição intercorrente em sede de procedimento de cumprimento de sentença requerido por DOUGLAS BORGES GONTIJO GOMES. EDMAR alegou que a primeira tentativa de penhora de bens ocorreu em 2018 e teve resultado negativo. Pretende a contagem da prescrição intercorrente a partir da data daquela primeira diligência frustrada, consumando-se em 5 (cinco) anos, por se tratar de cobrança de dívida líquida constante em instrumento particular (art. 206, §5o, I, do Código Civil). O juízo rejeitou a alegação, sob o pálio de que as alterações legislativas introduzidas no art. 921, III e §4o, do Código de Processo Civil, não teriam aplicação retroativa, bem como até o momento o cumprimento de sentença não foi suspenso. Nas razões recursais, repristinou as alegações deduzidas perante o juízo de origem. Requereu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e para sobrestar o processo na origem e, ao final, o provimento para acolher a alegação de prescrição intercorrente e extinguir o processo. Dispensado o preparo, posto que o recorrente litiga sob o pálio da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “1. Em que pese o esforço argumentativo da parte executada (ID no 185269381), esclareço que a inércia ou não do credor, é bom destacar, somente é aferida quando o credor alcançou bens do devedor e enquanto está pendente as medidas de formalização da constrição, pois a interrupção/suspensão da prescrição intercorrente somente restará configurada se o exequente promoveu as diligências que lhe competia (§4o-A do art. 921 do CPC) para efetividade da medida executiva, nas hipóteses compreendidas após a entrada em vigor da Lei n. 14.195/2021. 1.1. Contudo, para as hipóteses anteriores à alteração legislativa promovida por esse Diploma Legal, o termo inicial da prescrição será o fim do prazo de suspensão art. 921, inciso III, §1o do CPC. 1.2. Considerando que não houve a suspensão do feito na forma do artigo 921, III, do CPC, não há no que se falar em ocorrência de prescrição intercorrente (ID no 185269381).” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença iniciado em 27/05/2016. O Devedor foi intimado para pagamento, mas o prazo decorreu sem manifestação. Em 20/02/2018, o credor requereu e o juízo diligenciou junto aos sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud em busca de bens do devedor passíveis de penhora (ID 20693598). Desde então, o credor não realizou qualquer diligência exitosa em busca de bens penhoráveis de EDMAR. Na forma do enunciado 150, da súmula do Supremo Tribunal Federal, “a execução prescreve no mesmo prazo da ação”. Assim, por se tratar de cobrança de dívida líquida constante em instrumento particular, o prazo prescricional é de cinco anos, na forma do art. 206, §5o, I, do Código Civil. Por fim, “a prescrição interrompida recomeça a correr da data do ato que a interrompeu, ou do último ato do processo para a interromper” (art. 202, parágrafo único, do Código Civil). Feitas essas considerações, e tendo em vista que, em 20/02/2018, ocorreu a primeira tentativa frustrada de constrição de bens do devedor e sem que o credor tenha realizado qualquer ato concreto em desfavor de EDMAR e tendente à satisfação de seu crédito, tem-se que nessa data a prescrição retomou seu curso. Em que pese o entendimento do juízo de que a nova redação do art. 921, §4o, do Código de Processo Civil não tem aplicação aos atos processuais pretéritos, importa ressaltar que a alteração legislativa veio somente consolidar o entendimento jurisprudencial acerca da matéria, não inovando no direito. Nesse sentido, colhe-se jurisprudência vinculante do Superior Tribunal de Justiça em caso semelhante e cuja tese foi firmada no julgamento de incidente de assunção de competência: RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes: 1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002. 1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980). 1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual). 1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição. 2. No caso concreto, a despeito de transcorrido mais de uma década após o arquivamento administrativo do processo, não houve a intimação da recorrente a assegurar o exercício oportuno do contraditório. 3. Recurso especial provido. (REsp n. 1.604.412/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 27/6/2018, DJe de 22/8/2018.) Em síntese, a retomada do curso da prescrição interrompida não depende da suspensão do processo, na forma do art. 921, III, do Código de Processo Civil, mas sim da realização de diligência infrutífera do credor. Assim, a inexistência de decisão suspendendo a execução não beneficia o credor. De acordo com aquele precedente, o início da prescrição, o cumprimento da lei ou eventual direito do devedor não poderia ficar à mercê do juízo de conveniência e oportunidade do órgão julgador. Por conseguinte, a prescrição se inicia após um ano de insucesso na citação ou contrição de bens do devedor, independentemente de qualquer ato de suspensão do processo ou declaração judicial fixando seu termo a quo, conforme o precedente qualificado supracitado. Por fim, contados cinco anos a partir da diligência infrutífera, a prescrição teria se concretizado, em tese, em 20/02/2023. Por outro lado, consta nos autos que vários pedidos de penhora foram deferidos, algumas canceladas, sendo impossível aferir neste momento se alguma foi levado a cabo. Lembrando que até mesmo a renda do devedor chegou a sofrer constrição em algum momento. Diante da necessidade de aprofundamento de todos os elementos de prova constante neste momento, é impossível o deferimento da liminar apenas com base nos argumentos ventilados, carecendo o pedido de uma melhor instrução para verificação do direito alegado. Somado a isso, o fato desta execução se arrastar a vários anos, vários esforços foram envidados para a localização de bens e às vezes o próprio executado, não se podendo afirmar que este processo seja um exemplo do princípio da cooperação que apregoa a legislação processual. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram presentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR, sem prejuízo de sua reavaliação no julgamento do mérito e/ou pelo Colegiado. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 21 de março de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator